Tribunal: TJES
Processo: 5001015-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001015-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ORION ATHAYDE 94769737734 e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE VENDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que a penhora de crédito da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito é medida excepcional e somente deve ser deferida quando esgotados todos os meios disponíveis para localização de outros bens penhoráveis. 2. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, no qual pretende a reforma da decisão lançada no ID n° 1029216 (evento 04, fl. 40) que, em sede de ação de execução, indeferiu o pedido de penhora de recebíveis da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, por entender que não restou comprovado que foram esgotados todos os meios disponíveis para localização de outros bens penhoráveis.

Em suas razões recursais (ID n° 1029214), o banco agravante alega que o Art. 835 do CPC, estabelece a ordem de preferência da penhora e destaca que “o dinheiro vem em primeiro lugar, sendo plenamente legal o requerimento de expedição de ofício às instituições operadoras de cartões de crédito, haja vista que os valores recebíveis a título de operações com cartões de crédito e através das vendas pelo aplicativo Ifood não são alcançado pelo antigo sistema BacenJud, nem pelo atual sistema SisbaJud”.

Defende que a jurisprudência possibilita a penhora de recebíveis a título de operações de cartões de crédito, limitando a 30% (trinta por cento) do valor das transações e cita precedentes para corroborar a sua tese.

Argumenta que todas as medidas possíveis para localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas.

Requer a antecipação de tutela recursal, para determinar ao Juízo de origem “a imediata expedição de ofício às instituições operadoras de cartões de crédito Cielo S/A, Redecard S/A, Elavon Soluções de Pagamento S/A, Banescard, Bin Cartões e Ifood Agência de Restaurantes Online S/A, no intuito de penhorar as vendas de cartões de crédito, débito e pelo aplicativo realizadas pelos agravados, cujos valores deverão ser depositados em conta judicial”.

Por meio da decisão ID 1033576, datada de 26 de fevereiro de 2021, restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal pelo, à época, Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

De plano, destaco que o banco agravante ajuizou Ação de Execução (processo n° 0007777-11.2017.8.08.0012), afirmando ser credor do valor de R$ 48.633,52 (quarenta e oito mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), oriundo de “cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro”, contratado pelos agravados e que não foi adimplida.

Após resultado negativo no sistema BacenJud e RenaJud, o banco agravante requereu I) a expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço indicado nos autos de origem e II) expedição de ofício para as operadoras de cartões de crédito indicadas, a fim de penhorar os valores oriundos desse tipo de transação.

O Juízo de Origem deferiu o pleito de expedição de mandado de penhora e avaliação, no entanto, indeferiu o segundo pedido sob os seguintes argumentos:

Com relação ao pedido de penhora de recebíveis da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, esse reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Além do que, o entendimento do STJ é de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa (AgInt no AREsp 886894 / SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0072060-1).
Assim, se deve ter cautela com essa modalidade de constrição (penhora sobre faturamento), isso porque poderá ser excessivamente onerosa à empresa, a ponto de, devido a retirada de capital de giro, inviabilizar o prosseguimento da própria atividade exercida. (...)

Dessa forma, indefiro, por ora, o pedido de penhora de recebíveis da executada junto às empresas indicadas à folha 74.

Infere-se, dessa forma, tal como consignado quando do exame do pleito liminar neste eg. Tribunal, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que a penhora de crédito da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito é medida excepcional e somente deve ser deferida quando esgotados todos os meios disponíveis para localização de outros bens penhoráveis.

Isso porque, os créditos recebíveis de operadoras de cartões de créditos equiparam-se ao faturamento da empresa e por isso, devem ser restringidos, a fim de viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgRg no AREsp 385.525/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.3.2015; AgRg no AREsp 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Ademais, os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1348462/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE VENDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. A penhora de valores decorrentes de vendas realizadas por meio de cartão de crédito, por representar penhora sobre o faturamento da empresa, somente é possível após o esgotamento dos meios existentes para a localização de outros bens penhoráveis. (...) (AI nº 021159001649, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, DJ 29.9.2017)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE RECEBÍVEIS PLEITEADA E EVENTUAL E FUTURO PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. 1. Retenção de recebíveis de cartão de crédito e débito. Medida que se equipara à penhora de faturamento. Art. 835, X, do CPC. Possibilidade, desde que esgotados os demais meios de localização de patrimônio, em percentual adequado e proporcional. Precedentes. - o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito em favor de pessoa jurídica devedora é medida possível de ser utilizada em execuções. Entende o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta corte, que a retenção desses valores se equipara à penhora de faturamento (art. 835, X, do CPC) e, portanto, exige o esgotamento de todos os meios disponíveis de locação de outros bens penhoráveis, situação verificada no caso em exame. [...] (TJPR; AgInstr 0015333-68.2023.8.16.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; DJPR 15/05/2023)

Assim, no caso em tela, é possível depreender-se que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, aparentando, inclusive, por meio do exame do atual andamento processual do processo, ter sido determinado em 10 de novembro de 2022, novas medidas (penhora online na conta da parte executada via SISBAJUD e outros) que, em princípio, podem ter obtido sucesso, eis que presente em 12 de janeiro de 2023 intimação sobre a "indisponibilidade de ativo financeiro”.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/05/2023 às 16:16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46414930052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR